Tribunal: TCU
Processo: 019.425/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7363/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 019.425/2020-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ana Maria Castro Silveira (XXX.529.941-XX); Berivaldo Alves de Souza (XXX.899.125-XX); Carlos Alberto Machado (XXX.627.629-XX); Francisco Amorim (XXX.962.365-XX); Francisco de Assis Barroso Cunha (XXX.869.903-XX); Genildo Henrique da Silva (XXX.130.724-XX); Geovane Lopes da Silva (XXX.965.402-XX); Jorge Luiz da Silva Portugal (XXX.629.077-XX); Leila Maria Paz Barbosa (XXX.492.941-XX); Sandra Regina Yumiko Chinem Alves (XXX.385.061-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.